Tribunal: TJSP
Processo: 1019056-26.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB EM RAZÃO DA MULTIPLICAÇÃO DE AÇÕES SEMELHANTES – ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019056-26.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIO
MARCOS DA SILVA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-26.2019.8.26.0005 -Voto no 48508
2
APELAÇÃO N° 1019056-26.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: HELIO MARCOS DA SILVA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VOTO N° 48.508
INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB EM RAZÃO DA
MULTIPLICAÇÃO
DE
AÇÕES
SEMELHANTES

ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou o autor nas despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada justiça gratuita, com imposição de sanção por
litigância de má fé.
Apelou o vencido. Diz não estar configurada
má fé processual. Descabida a determinação de expedição de
ofício à OAB. Alega ausência de prova de que a proposta de
emissão de cartão de crédito foi aceita e contraído débito em
discussão. Invoca o Código de Defesa do Consumidor. Cabe
indenização por dano moral. Pede reforma e arbitramento de
honorários advocatícios no percentual máximo.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença decidiu bem e merece subsistir
pelos próprios fundamentos, que passam a integrar o voto
(Regimento Interno, art. 252), porque proferida em perfeita
harmonia com o conjunto probatório.
Pois o débito de cuja inscrição no cadastro
negativo se queixa o autor tivera por credor originário
“BANCO SANTANDER S/A”, com quem o apelante firmara relação
jurídica de cartão de crédito, não adimplida, crédito cedido
à ré, “ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS”,
conforme farta documentação(fls. 66/176; 232, 268/288), entre
cópia do contrato assinado, faturas com alguns pagamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-26.2019.8.26.0005 -Voto no 48508
3
documentos pessoais. Divergência de endereços foi plenamente
esclarecida com pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Renajud, o
que afasta possibilidade de fraude de terceiros.
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, a ré terá agido no exercício regular de um direito,
pois, conforme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no
527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03),
somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo
tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo
devedor, contestando a existência parcial ou integral do
débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Falta de notificação da cessão de crédito,
mesmo que tenha ocorrido, não tornaria a dívida inexigível,
nem teria o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, tampouco de impedir o cessionário de praticar os
atos necessários à conservação do seu crédito, tal como o
registro do nome do inadimplente no cadastro próprio de
devedores, mas quando muito dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de ter de pagá-la
novamente
ao
cessionário,
na
linha
de
entendimento
consolidado no STJ sobre a inteligência do art. 290 do Código
Civil (AgRg no REsp 1.397.040/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 16.05.2014; REsp 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 27.05.2014; REsp 936.589/SP, Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
22.02.2011;
AgREg
no
AREsp
311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.11.2013;
AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
08.05.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019056-26.2019.8.26.0005 -Voto no 48508
4
O autor não trouxe prova de quitação do débito
e inversão do ônus da prova na relação de consumo não é
automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei
n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha intimamente
relacionada ao conjunto fático-probatório, na linha de
precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ
08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel.
Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo
possível, à luz da prova documental, torna improcedente a
demanda.
Discussão eventual de valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, até porque a
ré fez prova da origem do débito lançado no cadastro.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição (Súmula no 359, STJ), e não à apelada.
Corretamente aplicada sanção por litigância de
má-fé, ante alteração da verdade dos fatos e utilização do
processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, II e
III), adequada às peculiaridades do caso e cujo montante não
comporta redução.
Por fim, a expedição de ofício para a OAB não
traz como consequência a imediata e acrítica aplicação de
penalidade. Trata-se de mera comunicação de fatos, que serão
avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao
recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não
há ilegalidade ou abusividade no envio do ofício (RMS
23.211/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25.11.08).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios de 10% para 15%, mantida a base de
cálculo da sentença, observado o art. 98, § 3o, do CPC (fls.
32).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator